Tribunal: STF
Processo: AI 139573
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL EM  AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA
PREQUESTIONAMENTO.  DEFICIÊNCIA NO TRASLADO:  AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSEQÜÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE SER
AFERIDA  A  TEMPESTIVIDADE   DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INADMITIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288-STF.
     1.  E  inadmissível  o  recurso  extraordinário,  quando  a
questão  constitucional não foi ventilada no aresto recorrido, nem se
lhe  opos embargos de declaração, para sanar eventual omissão. Súmula
282.
     2.  A  certidão   de  publicação  do   aresto  recorrido  e
imprescindível  para se aferir  a tempestividade do extraordinário. A
ausência  dessa peça essencial  implica no indeferimento do agravo de
instrumento,  por inobservância  a um  dos pressupostos  objetivos do
recurso. Incidência da Súmula 288, desta Corte.
     Agravo regimental improvido.